Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Impossibilidade de revisão de parâmetros de atualização monetária para taxa SELIC, após o trânsito em julgado da sentença
2. Na hipótese, houve resolução do contrato por culpa do promitente vendedor. Neste, se deu por atraso da construtora. Inaplicabilidade do Tema 1.002 do STJ. Distinguishing.
3.Agravo de instrumento conhecido e não provido.